Tribunal: TJDFT
Processo: 0746292-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. EXCLUSÃO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. SÚMULA 231 DO STJ. VALIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. ILEGITIMIDADE DA PARTE. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS, E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por dois réus contra sentença que os condenou por tráfico de drogas e falsificação de documento público. O primeiro réu foi condenado a 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 dias-multa, à razão mínima legal, pelo crime de tráfico de drogas. O segundo réu também condenado a 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 943 dias-multa, à razão mínima legal, pelos crimes de tráfico de drogas e falsificação de documento público. Decretou-se o perdimento de um veículo em favor da União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: i) verificar a nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio; ii) analisar o pedido de absolvição por insuficiência de provas; iii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06); iv) examinar a aplicabilidade do tráfico privilegiado; v) verificar a adequação da dosimetria da pena; e, vi) examinar a viabilidade do pedido de restituição do automóvel apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso dos policiais no domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões de que ocorre flagrante delito, conforme entendimento do STF no Tema 280 da Repercussão Geral, ou quando há autorização do morador.

4. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados aos réus, incabível falar-se em absolvição.

5. Não se cogita da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo do art. 28 da LAD quando há prova robusta no sentido de que o acusado praticou uma ou mais condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

6. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa, sendo inaplicável na hipótese em que o recorrente é reincidente específico.

7. Nos termos da jurisprudência, as circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de drogas devem ser analisadas conjuntamente, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

8. A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22).

9. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Aplicabilidade da Súmula n. 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, ainda vigente. Conforme o princípio da reserva legal ou da estrita legalidade no Direito Penal, a pena somente pode ser estabelecida pela lei (art. 5o, XXXIX, da CF), de modo que não cabe ao juiz ultrapassar os parâmetros fixados pelo tipo penal incriminador, exceto na terceira fase da dosimetria, em que as causas de aumento e de diminuição estabelecem o quantum da alteração da pena.

10. A teor do que prevê o art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal: “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto".

11. A reincidência constitui motivação legítima e suficiente para a fixação de regime mais gravoso do que o que seria determinado apenas pela quantidade de pena, tratando-se de fundamento eleito pelo próprio legislador penal.

12. A fixação de pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos inviabiliza a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

13. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não cabendo ao julgador optar pela sua aplicabilidade ou não no caso concreto.

14. Réu que não é proprietário do bem apreendido não tem legitimidade para pleitear sua restituição.

IV. DISPOSITIVO

15. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas, e parcialmente providos.
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 157; CP, art. 297; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33 e 40, III. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC n. 811.744/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/06/2023; TJDFT, Acórdão 1712749, 07037961720228070001, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07/06/2023.